Tribunal: TJES
Processo: 5000989-13.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-13.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EVERALDINA MARIA SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI.
NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000989-13.2023.8.08.0002

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrida: EVERALDINA MARIA SANTOS

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela ocorrência de irregularidade no procedimento adotado para lavratura do TOI em comento, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito referente ao TOI (R$ 17.663,70
), além da condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)

preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
b
)

que a sentença de 1º grau

merece ser reformada para a improcedência dos pedidos inciais e a procedência de seu pedido contraposto;
c)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
e
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
;
f)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou a redução do
quantum
arbitrado na sentença.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, pois de acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo primevo, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não terem sido oferecidos mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, em seu art. 591, foi ofertado ao cliente, visto que o procedimento não foi acompanhado por nenhum responsável da titularidade do medidor inspecionado.

Verifica-se, assim, que a lavratura do TOI foi realizada de forma unilateral, ao passo em que a parte recorrida só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrida sem comprovação inequívoca da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que
o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com
a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...]
(REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (grifei).

Desse modo, não sendo juntados aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI lavrado e na inspeção que deu ensejo à cobrança, restam evidenciadas a ilicitude do ato bem como a falha na prestação do serviço.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Concessionária de energia elétrica. Responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, da CRFB/88). Recuperação de consumo (toi). Nulidade. Ausência de notificação prévia à vistoria (art. 1º da Lei nº 4.724/06). Fraude do medidor não demonstrada (art. 373, II, do CPC c/c art. 14 do CDC). Dano moral não comprovado. Suspensão do serviço por inadimplência. Exercício regular do direito. Dano moral não comprovado. Verbetes sumulares nºs 83, 254 e 330 do TJRJ. Reforma parcial da sentença. Insurgência da ré em face da sentença, sob o argumento de que o toi foi regularmente lavrado e que não há danos morais indenizáveis. Pugna pela improcedência in totum do pedido ou pela redução da verba reparatória. Aplicável à hipótese o verbete sumular nº 254 do TJRJ, que dispõe: "aplica-se o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à relação jurídica contraída entre usuário e concessionária. ". Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, segundo a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CRFB/88).. Direito da concessionária ré em realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de constatar eventual violação do equipamento, bem como de emitir o respectivo termo de ocorrência de irregularidade (toi), desde que proceda à solicitação de perícia técnica vinculada à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, tal como previsto e regulado na resolução nº 414/2010 da ANEEL. Ré-apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de fraude no medidor e os critérios utilizados para a apuração da irregularidade, sob o crivo do contraditório, sendo vedada a cobrança de recuperação de consumo com base em prova unilateral, consoante verbete nº 256, da Súmula do TJRJ. A ré sequer comprovou ter realizado a devida notificação prévia da autora quanto à vistoria (arts 1º e 2º da Lei nº 4.724/06), razão pela qual se afigura ilegal a cobrança dos valores calculados a título de recuperação de consumo. [...]
(TJRJ; APL 0811611-94.2023.8.19.0004; São Gonçalo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 25/10/2024; Pág. 1021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO SEM A OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. INAPLICABILIDADE. INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AFRONTA AO PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESP Nº 1.412.433/RS (TEMA 699). COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO INDÉBITO. CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO. REFORMATIO EM PEJUS. DANO MORAL INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação declaratória de inexistência de débito, por indícios de irregularidade no faturamento da energia elétrica, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelece as normas para serem adotadas pela concessionária. 2. No caso em apreço, a concessionária requerida falhou quanto a ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos a cópia integral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Ou outro documento hábil para demonstrar a regularidade no procedimento administrativo instaurado e a efetiva notificação da parte consumidora para acompanhar a realização da perícia no medidor de energia elétrica de seu imóvel. Assim, não demonstrado o atendimento dos requisitos estipulados na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, escorreita a sentença que declara a nulidade do procedimento administrativo e torna inexigível o débito nele apurado. [...]
(TJGO; AC 5004767-63.2024.8.09.0087; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Viviane Silva de Moraes Azevedo; DJEGO 27/09/2024)

Em relação aos danos extrapatrimoniais, entendo que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, restou incontroverso nos autos que o fornecimento de energia elétrica na residência da requerente foi suspenso pela ré, em razão do débito relativo ao TOI em comento.

E, a meu ver, o fato de ter sido cortado o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da requerente em razão de falha na prestação do serviço pela concessionária demandada (confecção irregular de TOI) é motivo suficiente para ocasionar transtornos e angústias inusuais, que ultrapassam o simples dissabor.

Nesses casos, conforme orienta a jurisprudência do próprio E. TJ/ES, revela-se patente a existência de dano moral, sendo cabível, portanto, a compensação pretendida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. Dano moral in re ipsa 3. Tendo em vista as peculiaridades da causa, em especial o grau de culpa do ofensor e a essencialidade do bem, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo magistrado afigura-se adequada e suficiente a indenizar os danos causados aos recorridos, não havendo motivos para sua redução. 4. Recurso desprovido. Vitória, 08 de julho de 2024. RELATORA
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004409020228080049, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: É dialético o recurso cujas razões trazem argumentos fáticos e jurídicos deduzidos com o intuito de combater os fundamentos do decisum combatido. Preliminar rejeitada. II – DO MÉRITO: A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. III – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. IV – A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. V – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. VI – Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001417-19.2021.8.08.0049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que é indispensável que o seu valor seja fixado de acordo com o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido pelo autor e sua condição social, evitando, sobretudo, o enriquecimento ilícito da parte.

Por essas razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no future.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)